Tribunal: STF
Processo: HC 91356
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA
   DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA.
   ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO.
   ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.      Habeas corpus impetrado
   contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
   embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela
   prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2.      Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
   entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com
   aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período
   anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76.
3.      Direito
   Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não
   se confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4.      Bem
   jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
   restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada
   quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
   regularidade das instituições militares.
5.      Art. 40, III, da
   Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM.
6.       Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das
   hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma
   especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
   11.343/06.
7.      Inaplicabilidade do princípio da insignificância
   em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM.
8.
   Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
   modalidade retroativa.
9.      Habeas corpus concedido de ofício;
   prejudicado o pedido.